Tribunal: TJPA
Processo: 0000030-39.2010.8.14.0060
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000030-39.2010.8.14.0060
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE TOMÉ-AÇU (VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇU)
APELANTE: RAIMUNDO MÁRCIO PINHEIRO DOS SANTOS - Adv. Luis Carlos Pereira Barbosa
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E TOTALMENTE IMPROVIDO.
1. É cediço que a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.
2. A decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ocorrida entre os dias 23 a 30 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO MÁRCIO PINHEIRO DOS SANTOS
, por intermédio de seu patrono, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, vinculado à Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que impôs a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicialmente fechado, pela prática do crime descrito no art.121, §2º, II e IV, do Código Penal - crime de homicídio qualificado.

Consta da exordial acusatória, que no dia 05/12/2009, por volta de 01h da manhã, EDER FERNANDES MOREIRA e sua companheira JANIELMA MAIA BORGES, estavam saindo de uma festa, que acontecia em uma sede chamada ¿Casa de Cultura¿, quando foram surpreendidos pelo acusado Raimundo Marcio, ora apelante. Ele estava na direção de uma moto, quando quase atropelou Janielma, em local próximo à rádio J.A. FM.

Descontente, Eder reclamou o fato de sua companheira quase ter sido atropelada, oportunidade em que o réu Raimundo Marcio desceu da moto, sacou um revólver e apontou para a vítima. Janielma, começou a gritar por socorro, aparecendo o nacional conhecido como `PIU¿, que não pôde fazer nada sobre o que estava ocorrendo.

O apelante, chegou a guardar a arma quando viu PIU, mas após perceber que não havia nada que ele pudesse fazer para deter a ação, sacou novamente a arma e seguiu seu caminho, saindo do local. Nesse momento, a vítima e sua companheira continuaram seu percurso até a residência do seu padrinho. Porém, ao pararem em frente a casa, o acusado apareceu de surpresa, na mesma moto preta, sacou novamente a arma, e proferiu textuais:
¿Repete o que tu falou ali.¿.

Por sua vez, a vítima respondeu textuais:
¿Tu quase atropela a minha mulher e ainda aponta a arma para nós.¿
. Diante disso, a companheira da vítima implorou para que Eder entrasse na casa de seu padrinho. Algumas pessoas assistiam o ocorrido, mas também não podiam fazer nada, dentre elas Brener Medeiros e Silvedon.

Em ato contínuo, o apelante efetuou vários disparos contra a vítima, sendo atingida por 02 (dois) tiros, caindo no chão, sem esboçar qualquer tipo de reação. Mesmo assim, o apelante ainda se aproximou da vítima caída ao chão e descarregou o restante da munição à `queima roupa¿. Janielma correu para cima de Eder, no entanto, percebeu que sua cabeça já jorrava sangue.

O apelante fugiu em sua moto, evadindo-se do distrito da culpa. Apesar de ter sido decretada a prisão preventiva do apelante, este estava foragido até a oportunidade do oferecimento da Denúncia.

Diante dos fatos, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu Denúncia contra o apelante, pelo crime descrito no art.121, §2º, I e IV do CP c/c art.1º, I, da Lei 8072/90 (fls.02/05).

A Denúncia foi recebida em 29/10/2010 (fls.40) e após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o recorrente pelo delito descrito no art.121, §2º, II e IV, do CP (fls.89/92). Após ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença deliberou pela culpabilidade do recorrente, condenando-o (fls.171/176).

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação (fls. 186/189), onde postula pela submissão do réu a novo julgamento, por entender que o julgamento foi contrário as provas dos autos, em razão da ausência de prova da autoria do delito, afirmando, para tanto, que as provas testemunhais não seriam suficientes à condenação.

Em contrarrazões (fls. 191/193), o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer da Procuradoria de Justiça (fls.198).

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestando-se naquela condição (fls.200/203), opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
Belém, 23 de outubro de 2020.
V O T O

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Conforme relatado, a defesa, no termo de interposição, fundamentou suas razões na tese de julgamento em contrariedade às provas dos autos, por entender que há ausência de provas da autoria delitiva.

De início, ressalto que não há como prosperar a irresignação deduzida pelo apelante, de que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está em desconformidade com o conjunto probatório, carreado aos autos.

A materialidade delitiva, a despeito de não ser objeto de questionamento, mostra-se indene de dúvidas, consubstanciada no laudo de exame necroscópico (fls. 10/11). E o mesmo ocorre com relação à autoria, de vez que as provas testemunhais serviram para formar a convicção dos jurados, sendo estas seguras e consistentes.

Para que seja anulada uma decisão do Tribunal do Júri, a contrariedade às provas dos autos deve ser flagrante, tendo em vista que é regrada pela soberania dos vereditos. Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ¿C¿, DO CP. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que melhor lhes convenceu. (2019.00948273-07, 201.670, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-12, DJ. 2019-03-18)

Ademais, como dito alhures, a decisão do Júri é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que ela contrariou frontalmente, as provas inseridas no processo. Isso, claramente não ocorreu no presente caso, impondo-se, portanto, que se observe o princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal Popular.

Entendo por infundada a tese de que a decisão dos jurados, não encontra eco na prova dos autos. Ratifica-se que para anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos, representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, já que a decisão não está absolutamente divorciada das provas dos autos. Esse entendimento é ratificado pelas Cortes Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Admite-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP,
apenas quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada das provas dos autos.

2. Optando os jurados por uma das versões apresentadas, que imputa ao apelante a autoria do crime de homicídio qualificado, a qual encontra lastro no conjunto probatório, deve ser preservado o julgamento realizado pelo Tribunal Popular. 3. A reversão das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1478300 ES 2019/0101037-6, Rel.: Min. NEFI CORDEIRO, Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, DJe 10/09/2019).

O apelante alega em seu recurso, que a convicção dos jurados foi firmada pelo depoimento das provas testemunhas. Porém, que as alegações das testemunhas são falsas e contraditórias. No entanto, somente alega, sem indicar nas provas dos autos, nada que corrobore com suas afirmações.

O pleito do apelante somente poderia ser admitido, se a decisão fosse completamente desvirtuada das provas dos autos, o que não é o caso. Dessa forma, deve ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas provas carreadas aos autos.

In casu
, restou comprovado, que a vítima evoluiu à óbito, devido aos ferimentos perfuro incisos, realizados por tiros de revólver, e que o autor dos disparos foi o apelante. Esse foi o entendimento evidenciado no Termo de Votação (fls.165/166). Isso porque, quando perguntados se o réu foi o autor dos disparos de arma de fogo contra a referida vítima, os jurados responderam a esse quesito, por maioria, sim.

Destarte, pelas razões acima expostas, não acolho a referida tese defensiva de julgamento contrário à prova dos autos, por não restar plausível o postulado pelo recorrente.

Ante o exposto
conheço do presente recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo todos os termos da decisão.

É o meu voto.
Belém, 30 de novembro de 2020.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator